Tribunal: TJSP
Processo: 2282732-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intenção exclusiva de prequestionamento do art. 189, art. 393, parágrafo único, art. 397, parágrafo único e art. 398 do Código Civil e art. 223, § 2o, art. 240, § 2o, art. 246, I, II, III, IV e V e art. 802, parágrafo único do Código de Processo Civil – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intenção exclusiva de prequestionamento do art. 189, art. 393, parágrafo único, art. 397, parágrafo único e art. 398 do Código Civil e art. 223, § 2o, art. 240, § 2o, art. 246, I, II, III, IV e V e art. 802, parágrafo único do Código de Processo Civil – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Aplicação do convencimento colegiado sobre a inexistência de prescrição – Caso concreto exaustivamente explicitado acerca da ausência de responsabilidade do requerente no atraso do processo de conhecimento – Frustração à modificação do entendimento adotado – Embasamento legal à solução empregada – Desnecessidade de explicações pormenorizadas de cada um dos dispositivos normativos – Afastamento teleológico de interpretação contrária – Fundamentação explícita para conclusão do impasse – Referência expressa de subsunção do conteúdo da matéria jurídica à hipótese de fato – Carência de violação infraconstitucional – Recurso rejeitado